Tribunal: TJDFT
Processo: 0740078-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADJUDICAÇÃO. CONTRATO. FALSIDADE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA FAVORÁVEL AO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE VALIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE LAUDO TÉCNICO. CPC ART. 373. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. (CPC, art. 373, I).
2. No caso, foram impugnados documentos juntados na inicial. Foi realizada perícia técnica, que concluiu pela legitimidade dos documentos.
2.1 O ônus probatório foi desincumbido pelo autor, pois se comprovou a legitimidade dos documentos.
2.2 Diante da falta de impugnação específica por parte do réu, que não apresentou elementos capazes de afastar a conclusão da perícia, o autor da ação conseguiu comprovar sua pretensão em juízo.
3. Constatada a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, devido aos imóveis terem sido alienados judicialmente para terceiros, torna-se necessário a conversão da referida obrigação em perdas e danos, correspondente ao valor contratado.
3.1 O valor contratado deve ser reajustado monetariamente a partir da sua contratação, e os juros moratórios aplicados a partir da citação.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.